Tribunal: TCU
Processo: 044.941/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3425/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.941/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Davi Medeiros Martins da Silva (XXX.851.304-XX); Elvira Maria Barbosa de Oliveira (XXX.336.434-XX); Francisco Marcelino da Silva (XXX.751.984-XX); Francisco de Assis de Andrade (XXX.532.844-XX); Jorge Batista Bezerra de Paula (XXX.435.574-XX); Maria Salete dos Santos Silva (XXX.122.284-XX); Maria da Guia de Medeiros Silva Martins (XXX.091.974-XX); Maria das Graças de Lima Lira (XXX.083.094-XX); Mariana Medeiros Martins da Silva (XXX.801.524-XX); Severino Nicacio (XXX.802.504-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.